Tribunal: TJDFT
Processo: 0705141-12.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. VEÍCULO ROUBADO. INCIDÊNCIA DE DÉBITOS. BAIXA DO REGISTRO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débito de IPVA, licenciamento e seguro DPVAT de veículo roubado e incendiado, bem como, indenizatória por danos morais. Recurso do réu visando ao reconhecimento ilegitimidade passiva no que tange ao pedido de declaração de inexistência de débitos fiscais, o qual foi integrado à sentença em sede de embargos de declaração.
2 – Ilegitimidade passiva. Declaração de inexistência de débito de natureza fiscal. Incidência sobre veículo roubado. Na forma do art. 1o, §10o, da Lei n. 7.431/1985, desde que o fato seja objeto de ocorrência policial, o IPVA não incide sobre a propriedade de veículo roubado. Todavia, a pretensão de inexigibilidade de IPVA possui natureza fiscal, de modo que somente o Distrito Federal, ente político responsável pelo seu lançamento e cobrança, pode responder pela obrigação. Assim, é de se reconhecer, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, a ilegitimidade do Detran-DF quanto a tal pedido, mantendo-se os demais pontos da sentença. Precedente na Turma: (Acórdão 1222653, 07123855520198070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA).
3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.

J